Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-34.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002978-34.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C. DE ARRUDA CASTRILLON - CNPJ: 05.842.376/0001-67 (EMBARGADO), LUCAS JORGE BORGES - CPF: 047.520.451-41 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), CREUDE DE ARRUDA CASTRILLON - CPF: 496.134.721-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (“Embargante”) contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que que negou provimento ao recurso para manter a sentença que decretou abandono de causa extinguindo o feito executivo.

Sustenta que embora o Estado tenha deixado o prazo escoar, houve manifestação antes da prolação da sentença demonstrando seu interesse no prosseguimento do feito.

Repisa os argumentos suscitados no recurso de Agravo Interno na medida a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeito infringentes.

Sem contrarrazões (id. 162125182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante vício no acórdão questionado no que tange a inexistência de inércia da exequente para configuração do abandono.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda restou devidamente consignado que restou devidamente configurada a inércia nos termos do artigo 485 do §1º do CPC, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, por entender caracterizada inércia nos termos do art. 485,§1º do CPC por entender que:

(...)

em 13.06.2022, foi expedida intimação à Exequente para manifestação, concedendo o prazo de 05 dias sob pena de extinção, sem qualquer manifestação da parte autora. (Id 89516059). O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada. Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido.Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCA. ABANDONO DA CAUSA.INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO..2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.4. Recurso Especial não provido.(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.1. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual" a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ"(REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.4. Recurso Especial não provido. (REsp 1643303/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 17/04/2017).

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução. Registro, por derradeiro, que os autos foram digitalizados, passando a serem eletrônicos, e nos termos do art. 183, § 1º, do CPC a intimação pessoal se dará por carga, remessa ou meio eletrônico.Veja que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo, conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:Intimação (15340268)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (14/06/2022 15:11:13)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 21/06/2022 09:57:03

Prazo: 10 dias. [Grifo nosso]

A propósito: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 06/05/2019)Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.Com essas considerações, com fulcro na Súmula 568 do STJ, e art. 932, V, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao apelo.( id. 150744679)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da inércia hábil a ensejar o abandono de causa.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos. (id. 156358180)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023